Tribunal: STF
Processo: RE 458710
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE 
   REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTÁRIO. COFINS. 
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEI 9.718/98, ART. 8º.

1.	Os embargos 
   de declaração não constituem meio processual cabível para reforma 
   do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
   salvo em situações excepcionais.
2.	Não há vício a sanar quando 
   o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na 
   jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela 
   parte ora embargante. 
3.	Matéria pacificada pelo Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 527.602/SP, relator para 
   o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 13.11.2009.
4.	Inexistência de 
   omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
5.	Embargos de 
   declaração rejeitados.